Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEDIDA PROTETIVA. PRAZO DE VIGÊNCIA. FIXAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Materialidade e autoria demonstradas por provas robustas, incluindo o relato da vítima, corroborado por testemunhas e elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.
II – Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941) configurada e adequadamente tipificada pela prática de empurrões e puxões de cabelo, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a possibilidade de comprovação da contravenção que não deixa vestígios por meio de prova oral.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada em Juízo pelos demais elementos de prova.
IV- Inaplicável a Teoria da Perda de uma Chance Probatória, consistente na oitiva de testemunhas oculares, se as provas produzidas no bojo do processo são suficientes para embasar o decreto condenatório.
V - Danos morais presumidos (in re ipsa) configurados pela prática de violência doméstica, sendo prescindível a instrução probatória específica para comprovar os prejuízos imateriais sofridos pela vítima.
VI - O valor de 1 (um) salário-mínimo, fixado a título de reparação mínima, está de acordo com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e com base na extensão do dano e na condição econômica das partes, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e jurisprudência do STJ.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.